Tribunal: TJDFT
Processo: 0733063-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RECONVENÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CLÍNICA ESPECIALIZADA. MAUS-TRATOS A PACIENTE AUTISTA DURANTE INTERNAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INSTITUCIONAL. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais cumulada com reconvenção ajuizada por clínica especializada contra mãe de paciente autista, em razão de manifestações públicas que teriam maculado sua imagem institucional. A genitora, por sua vez, apresentou reconvenção pleiteando indenização por danos morais em favor próprio e do filho menor, alegando falha no dever de vigilância durante a internação do menor na clínica. Sentença de improcedência do pedido inicial da clínica e procedência parcial da reconvenção, com fixação de indenização em R$ 10.000,00 para cada reconvinte. Recursos de apelação e adesivo interpostos pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a clínica incorreu em ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil por danos morais em razão de agressões sofridas por menor internado sob seus cuidados; e (ii) estabelecer se houve dano moral institucional à clínica em decorrência das manifestações públicas da genitora do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil da clínica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração de falha na prestação do serviço, dano e nexo causal.
4. A prova documental e testemunhal, incluindo boletim de ocorrência e laudo do Instituto Médico Legal, comprova que o menor, diagnosticado com transtorno do espectro autista, sofreu lesões físicas durante sua internação na clínica, revelando falha no dever de vigilância e guarda da instituição.
5. As agressões ocorreram logo no início da internação e em locais inacessíveis à autolesão, o que reforça a caracterização do ilícito.
Inexistem elementos que justifiquem o reconhecimento de dano moral institucional à clínica, pois as manifestações públicas da mãe guardam nexo com os fatos comprovados e se mostram compatíveis com o contexto de indignação decorrente de violação à integridade física do filho.
6. A indenização fixada em primeiro grau (R$ 10.000,00 para cada reconvinte) se revela desproporcional diante da gravidade dos fatos e da condição de vulnerabilidade do menor, devendo ser majorada para R$ 15.000,00 por reconvinte, totalizando R$ 30.000,00, a fim de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido.
Tese de julgamento:
1. A clínica especializada responde objetivamente por danos morais decorrentes de lesões físicas sofridas por paciente autista sob sua guarda, quando comprovada a falha na prestação do serviço.
2. Não configura dano moral institucional a crítica pública fundada em fatos verídicos relacionados à má prestação de serviço, ainda que veiculada em redes sociais por familiar da vítima.
3. A indenização por danos morais deve guardar proporcionalidade com a gravidade do ilícito, a condição da vítima e os fins reparatório e pedagógico da medida.